Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-51.2025.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001753-51.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS SVERSUT - CPF: 412.748.909-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 256101/2016 e tornou sem efeitos o auto de infração e o termo de embargo/interdição impugnados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão sancionatória invalida automaticamente o termo de embargo/interdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem ato efetivo de apuração, instrução ou impulso substancial configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do Tema 09/TJMT.

4. Certidões, despachos internos e movimentações burocráticas não interrompem o prazo prescricional, por não constituírem atos processuais efetivos.

5. A prescrição intercorrente atinge o auto de infração e a multa administrativa, por se inserirem na pretensão sancionatória estatal.

6. O termo de embargo/interdição possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, razão pela qual sua eficácia deve ser restabelecida enquanto ausente prova de regularização ambiental, recomposição do dano, autorização válida ou cessação das razões da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental exige paralisação superior a três anos sem ato efetivo de apuração, instrução ou impulso substancial. 2. Atos internos e burocráticos não interrompem o prazo prescricional. 3. A prescrição da pretensão sancionatória atinge o auto de infração e a multa, mas não invalida automaticamente o termo de embargo/interdição ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e termo de embargo/interdição
ajuizada por
CLÓVIS SVERSUT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a
prescrição intercorrente
no Processo Administrativo n.
256101/2016
, tornando sem efeitos os atos dele decorrentes, com resolução do mérito. O requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A sentença rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo Estado e, no mérito, concluiu que o procedimento administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos sem atos processuais efetivos, aplicando a tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09/TJMT.

Em suas razões, o Estado sustenta a
inexistência de prescrição intercorrente
, alegando que houve atos aptos a interromper o prazo prescricional, como envio de carta registrada, citação por edital, certidões de antecedentes, despacho de encaminhamento, nova citação por edital e decisão homologatória. Afirma que tais movimentações configuram atos de instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Também impugna os honorários, requerendo redução por equidade ou suspensão da análise em razão do Tema 1.255/STF. Ao final, pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção do julgado. Aduz que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos sem ato efetivo de apuração do fato ou impulso substancial, sustentando que certidões, despachos internos e atos burocráticos não interrompem a prescrição. Alega, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de manter a prescrição quanto à pretensão sancionatória, mas restabelecer a eficácia do
termo de embargo
, por sua natureza preventiva, acautelatória e autônoma, até eventual regularização ambiental perante a autoridade competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, nos autos da
ação anulatória de auto de infração e termo de embargo/interdição
ajuizada por
CLÓVIS SVERSUT
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a
prescrição intercorrente
no Processo Administrativo n.
256101/2016
, tornando sem efeitos os atos dele decorrentes, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e aos efeitos desse reconhecimento sobre o auto de infração, a multa e o termo de embargo/interdição.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 256101/2016, por entender que houve paralisação superior a três anos sem a prática de ato processual efetivo, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09/TJMT.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

Os atos invocados pelo Estado, tais como certidões, despachos de encaminhamento e movimentações internas, não evidenciam, no caso concreto, efetiva apuração do fato, instrução relevante ou impulso processual substancial apto a interromper a prescrição intercorrente. Conforme orientação vinculante firmada no Tema 09/TJMT, a interrupção do prazo exige ato processual efetivo, e não mera tramitação burocrática.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionar, com o consequente afastamento dos efeitos do auto de infração e da multa administrativa dele decorrente.

Todavia, assiste parcial razão ao Estado quanto ao
termo de embargo/interdição
.

A prescrição da pretensão punitiva não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental. Isso porque o auto de infração e a multa possuem finalidade sancionatória, voltada à responsabilização do infrator. O embargo, diversamente, tem natureza cautelar e protetiva, recaindo sobre a área ou atividade potencialmente lesiva, com o objetivo de impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental.

Essa distinção é relevante porque a eventual prescrição da pretensão punitiva administrativa não afasta, por si só, a necessidade de preservação da área embargada, sobretudo quando não há prova técnica suficiente de regularização ambiental, recomposição do dano, cessação do risco ou autorização válida para exploração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional
. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma
. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (destaque nosso)

No caso, não há prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram a restrição administrativa. Por isso, deve ser restabelecida a eficácia do termo de embargo/interdição, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente, caso demonstrada a regularização da área.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para
restabelecer a eficácia do Termo de Embargo/Interdição n. 0060G
, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e quanto ao afastamento dos efeitos sancionatórios do Auto de Infração n. 0060G e da multa dele decorrente.

Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a verba fixada na origem, pois o provimento parcial do recurso não altera a sucumbência principal do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026